Tribunal: TJDFT
Processo: 0700532-40.2019.8.07.0019
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-13

Ementa:
AÇÃO DE GUARDA. CERCEAMENTO DE DEFESA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. OCORRÊNCIA. ESTUDO PSICOSSOCIAL. AUSÊNCIA. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE.
1. Há cerceamento de defesa quando os documentos juntados aos autos mostraram-se insuficientes para a apreciação da lide.
2. As questões sobre guarda e visitas de menores de idade devem ser analisadas sob o aspecto do melhor interesse da criança, em entendimento ao art. 227, caput da CF e ao art. 1o do Estatuto da Criança e do Adolescente.
3. O laudo psicossocial é importante ferramenta para a tomada de decisão relacionada à guarda, por ser um estudo independente, elaborado por profissionais que avaliam a dinâmica familiar e fornecem dados relevantes sobre o contexto fático vivido pelos pais e pelas crianças. Trata-se de peça informativa fundamental para alcançar a primazia absoluta ao interesse dos menores.
4. Recurso conhecido. Preliminar de cerceamento de defesa acolhida. Sentença cassada.